Tribunal: TJDFT
Processo: 0745007-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. VALOR ÍNFIMO. CONCORDÂNCIA DA PARTE AGRAVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mitiga-se a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, se constatada que a conta poupança é utilizada como conta corrente.

2. Inexistindo desvirtuamento da conta poupança, demonstrado pelos extratos bancários, necessária a manutenção da impenhorabilidade dos valores.

3. Sendo o valor penhorado inferior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total da dívida, trata-se de valor ínfimo, apto a prejudicar mais o devedor do que o credor, ante o valor dos proventos recebidos e a dignidade da pessoa humana.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.